Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. REFORÇO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. ARTIGO 835, § 3o, DO CPC. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS PREFERENCIALMENTE PELA VIA POSTAL. ART. 841, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Malgrado a decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal tenha determinado, com fundamento no artigo 841, § 2o, do CPC, que os executados fossem pessoalmente intimados, preferencialmente pela via postal, da penhora formalizada, o acórdão nada dispôs acerca do tema, o que configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}